Tribunal: CARF
Processo: 10865.002368/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002368/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.861 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
ROSANE VICENTE GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA PREVENIR LITÍGIO.
ESCRITURA PÚBLICA. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
Não se confunde com pagamento de indenização por dano moral ou material à
saúde o preço pago em transação extrajudicial pela renúncia à pretensão
duvidosa de direito material, pela assunção da obrigação de não exercício do
direito de ação judicial e pela entrega de certidão do arquivamento de
procedimento administrativo provocado ou dado início pelo trabalhador junto
ao Ministério Público.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o Conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
ROSANE VICENTE GONCALVES, contribuinte, pessoa física, já qualificada
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 19a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-59.835/2013, às e-fls. 59/65, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002368/2009-32
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002368/2009-32

rendimentos, em relação ao exercício 2006, conforme Termo de Verificação Fiscal, às fls.
10/15, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Omissão de rendimentos apurado conforme descrito no TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL, que é parte integrante do presente Auto de Infração.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 79/92, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o realto da decisão de
piso:
- os valores descritos no Termo de Verificação da infração não possuem natureza
salarial, uma vez corresponderem a verbas indenizatórias, possuindo caráter meramente
reparatório, fato este mencionado pelo próprio agente fiscal, ao anotar que a empresa
Lilly destinou à impugnante os valores já mencionados "em caráter reparatório,
tendo em vista os anos de serviços a ela prestados, pelos eventuais desgastes
e inconvenientes que afirma e eventualmente possa ter experimentado em sua
saúde;
- alega que a referida descrição não condiz com rendas e proventos de natureza salarial,
tratando-se, obviamente, de indenização destinada a reparar dano causado à saúde da
impugnante, ao longo de anos de prestação de serviços.
- defende que o IR tem como fato gerador os acréscimos patrimoniais, nos termos do art
43 do CTN e, no presente caso, não houve qualquer acréscimo patrimonial que
justificasse a incidência de IR sobre a indenização recebida;
- cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da não incidência de IR
sobre os pagamentos a título de indenização por dano moral, apresentando, ainda,
entendimento daquela E. Corte quanto à natureza indenizatória do auxílio-doença, onde
não incidem sequer as contribuições previdenciárias, situação esta que pretende ver
estendida ao caso da contribuinte, por se tratar de indenização relativa à reparação e
prejuízos sofridos pela impugnante em sua saúde;
- ainda, argumenta que os valores recebidos da empresa Eli Lilly do Brasil Ltda não
sofreram qualquer retenção na fonte, justamente pelo fato de tratarem-se de verbas de
natureza indenizatória;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002368/2009-32

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
De conformidade com a peça vestibular do feito, a lavratura do presente auto de
infração se deu em virtude da omissão de rendimentos recebidos pela contribuinte da empresa
Eli Lilly do Brasil oriundos de transação extrajudicial.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para incidência do
imposto. o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido da
renda ou dos proventos tributáveis
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto
para a ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer
titulo, consubstanciado na aquisição de disponibilidade juridica de renda ou de proventos de
qualquer natureza.
Por sua vez, a recorrente sustenta que o valor pago em transação extrajudicial
vertida em escritura pública teria natureza de indenização reparatória, ainda que conste da
escritura a expressa afirmação de não se reconhecer dano a autuada. Assim, apesar de confessar
certa contradição no teor do instrumento público, a contribuinte conclui que o valor pago seria
indenização a título de dano moral, a atrair a Súmula STF n° 398 e a tese definida no REsp
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002368/2009-32

1.152.754/CE, afirmando ainda não ser aplicável o AD PGFN n° 09, de 2011, para se restringir a
não incidência ao dano moral percebido em ação judicial, bem como ofensa a princípios e regras
que invoca.
Fixadas essas premissas, imperioso analisarmos a natureza da verba ora debatida,
oriunda de escritura de transação (e-fls. 22/26) firmada entre a contribuinte e seu outrora
empregadora, a Eli Elly do Brasil Ltda. Vejamos o teor do documento:
I - Que, a LILLY manteve fábrica, em Cosmópolis/SP, onde produziu., entre outros
produtos químicos, defensivos agrícolas, unidade que não mais é sua, alienada, como
foi, a terceiros; II - Que, o FUNCIONÁRIO trabalhou na mencionada fábrica por alguns
anos, surgindo, a seu ver, a possibilidade de estar acometido de doença profissional
decorrente do período de tempo ali trabalhado, com seqüelas para sua saúde considerada
no todo de sua expressão biopsíquica; III - Que, a LILLY não reconhece ou admite
possa ter havido qualquer diminuição ou restrição à saúde do FUNCIONÁRIO
decorrente do período em que a ela prestou serviços, convicção em que sempre
esteve e que neste ato expressamente reitera; IV - Que, nos termos de instrumento
particular de pré-acordo para o estudo da viabilidade de eventual futura transação
firmado no dia 03 de setembro de 2004, o FUNCIONÁRIO se submeteu aos
exames clínicos e laboratoriais que foram julgados úteis e convenientes de acordo
com o melhor critério médico, tendo todos resultado negativos no tocante à
possível contaminação por metais pesados e parcialmente inconclusivos quanto à
existência ou não de outra eventual lesão à saúde do FUNCIONÁRIO, considerada
no todo de sua expressão biopsíquica; V - Que, tendo presentes os resultados dos
exames clínicos e laboratoriais, considerados por ambas as partes como a base
técnico/científica para a análise das questões objeto da presente escritura, tal a
consciência do papel que exerce como agente do bem estar social e de modo muito
especial, por considerar como parte de seu compromisso como empresa, como sempre
se tem pautado, agir como fator de harmonia e de paz, a LILLY está de acordo em
fazer pagamento de caráter reparatório ao FUNCIONÁRIO, tendo em vista os
anos de serviço a ela prestados, pelos eventuais desgastes e inconvenientes que
afirma e eventualmente possa ter experimentado em sua saúde; VI – Que, através
da presente escritura e melhor forma de direito as partes estão justas e contratadas
para concluir a transação, nos termos dos arts. 840 e seguintes do Código Civil,
sobre a alegada ocorrência de lesão à saúde do FUNCIONÁRIO em virtude de ter
trabalhado para a LILLY, com o objetivo específico de prevenir e pôr termo
mediante concessões recíprocas a todo e qualquer litígio entre si existente ou que
eventualmente possa surgir em torno da existência ou não de comprometimento da
saúde do FUNCIONÁRIO e, bem assim, no tocante a todas as reivindicações de
caráter indenizatório que a qualquer tempo o FUNCIONÁRIO pudesse, a
qualquer título, pleitear.
(grifo nosso)
Pois bem, malgrado conste estar sendo feito “pagamento de caráter reparatório”,
o §1o, do art. 43, do CTN dispõe que a incidência do imposto independe da denominação dada à
receita ou ao rendimento.
No caso concreto, a empresa “(...) não reconhece ou admite possa ter havido
qualquer diminuição ou restrição à saúde do FUNCIONÁRIO decorrente do período em que a
ela prestou serviços, convicção em que sempre esteve e que neste ato expressamente reitera,
além de ter a recorrente se submetido a exames clínicos e laboratoriais com resultados negativos
no tocante à possível contaminação por metais pesados e parcialmente inconclusivos quanto à
existência ou não de outra eventual lesão à saúde do FUNCIONÁRIO, considerada no todo de
sua expressão biopsíquica. Conforme expresso na avença, seu objetivo foi:
objetivo especifico [é] de prevenir e pôr termo mediante concessões recíprocas a
todo e qualquer litígio entre si existente ou que eventualmente possa surgir em torno
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002368/2009-32

da existência ou não de comprometimento da saúde do FUNCIONÁRIO e, bem assim,
no tocante a todas as reivindicações de caráter indenizatório que a qualquer tempo o
FUNCIONÁRIO pudesse, a qualquer título pleitear.
Ademais, ao contrário do que afirma a recorrente, não é cogitada a regularidade da
transação realizada entre ela e a pessoa jurídica, uma vez que o art. 840 do Código Civil é claro
ao prever que é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões
mútuas. Por cuidar de direito patrimonial disponível, simplesmente optou por ganhar menos, em
prol da imediata liberação financeira. Como dito, o que se afere, para fins tributários, é a
natureza da verba. E, no caso, não me convenço que seja ela indenizatória.
Como acertadamente aponta a recorrente, o Ato Declaratório PGFN no 09 de
20/12/2011 “(...) não possui força de lei capaz de surtir efeitos jurídicos a ponto de restringir o
entendimento de que indenizações pagas a título de dano moral devam ser, obrigatoriamente,
pagas sob crivo do Poder Judiciário.”
Entretanto, in casu, por ter se submetido a exames médicos que, conforme
consta na transação, sequer apontaram resultado positivo, não vislumbro qual seria o dano
a ser reparado. Em outras palavras, não se confunde com pagamento de indenização por
dano moral ou material à saúde o preço pago em transação extrajudicial pela renúncia à
pretensão duvidosa de direito material, pela assunção da obrigação de não exercício do
direito de ação judicial e pela entrega de certidão do arquivamento de procedimento
administrativo provocado ou dado início pelo trabalhador junto ao Ministério Público.
Por fim, esta Colenda Turma já se debruçou sobre o tema, entendendo no mesmo
sentido acima exposto, conforme depreende-se do Acórdão n° 2401-008.641 da Lavra do Ilustre
Conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, senão vejamos:
Na cláusula II da escritura (e-fls. 35), consta expressamente que o FUNCIONÁRIO
sustenta “a possibilidade de estar acometido de doença profissional decorrente do
período de tempo ali trabalhado, com sequelas para sua saúde considerada no todo de
sua expressão biopisíquica”.
Na cláusula III, a empresa categoricamente “não reconhece ou admite possa ter havido
qualquer diminuição ou restrição à saúde do FUNCIONÁRIO decorrente do período em
que a ela prestou serviços”.
Na cláusula IV, se especifica quer “o FUNCIONÁRIO se submeteu aos exames clínicos
e laboratoriais que foram julgados úteis e convenientes de acordo com o melhor critério
médico, tendo todos resultado negativos no tocante à possível contaminação por metais
pesados e parcialmente inconclusivos quanto à existência ou não de outra eventual lesão
à saúde do FUNCIONÁRIO, considerada no todo de sua expressão biopsíquica”.
Na cláusula V, a empresa aceita fazer pagamento “em caráter reparatório ao
FUNCIONÁRIO, tendo em vista os anos de serviços a ela prestados, pelos eventuais
desgaste e inconvenientes que afirma e eventualmente possa ter experimentado em sua
saúde”.
Na cláusula VI (e-fls. 35/36), afirma-se que “as partes estão justas e contratadas para
concluir transação, nos termos dos arts. 840 e seguintes do Código Civil, sobre a
alegada ocorrência de lesão à saúde do FUNCIONÁRIO em virtude de ter trabalhado
para a (...), com o objetivo específico de prevenir e pôr termo mediante concessões
recíprocas a todo e qualquer litígio entre si existente ou que eventualmente possa surgir
em torno da existência ou não decomprometimento da saúde do FUNCIONÁRIO e,
bem assim, no tocante a todas as reivindicações de caráter indenizatório que a qualquer
tempo o FUNCIONÁRIO pudesse, a qualquer, título, pleitear”.
Na cláusula VII, há o condicionamento de parte pagamento a “entrega e prova, por
certidão, do arquivamento de todo e qualquer procedimento administrativo a que o
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002368/2009-32

FUNCIONÁRIO de maneira direta ou indireta provocou ou deu início perante o
Ministério Público Federal ou Estadual em virtude dos fatos narrados nesta escritura”.
Na cláusula X (e-fls. 37), as partes expressamente “declaram, que não será cabível o
ajuizamento de quaisquer ações para discussão dos temas objeto deste documento ou da
transação aqui contratada e, de modo especial, no tocante ao valor recebido por força da
presente escritura”.
A cláusula V menciona que, em face dos exames e do compromisso da empresa de agir
como fator de harmonia e paz e dos anos de serviços prestados, a empresa acorda fazer
“pagamento de caráter reparatório” “pelos eventuais desgastes e inconvenientes que
afirma e eventualmente possa ter experimentado em sua saúde”.
Note-se que não se repara dano à saúde, mas se paga, como fator de harmonia e paz, por
incertos desgastes e inconvenientes eventualmente experimentados na saúde do
trabalhador.
Nesse sentido, a cláusula III é categórica quanto ao não reconhecimento ou admissão de
dano à saúde do trabalhador, a cláusula IV atesta resultados negativos ou parcialmente
inconclusivos quanto a uma eventual lesão à saúde e as cláusulas VI, VII e X revelam
não o objetivo de indenizar um efetivo dano à saúde, mas o de afirmar a inexistência de
dano físico ou moral e evitar litígio judicial, individual ou coletivo.
A leitura da totalidade da Escritura Pública de Transação revela de forma inequívoca
não ter havido pagamento de indenização por dano moral ou material à saúde física ou
psíquica, mas de preço pago pela renúncia à pretensão duvidosa de direito material, pelo
não exercício do direito de ação judicial e pela entrega de certidão do arquivamento de
procedimento administrativo provocado ou dado início pelo trabalhador junto ao
Ministério Público.
Diante de toda constatação narrada, é inegável a natureza tributável da verba.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 103
DF CARF MF
Original